Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707012-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO CENTRO OESTE LTDA - ME AGRAVADO: RODRIGO BATISTA DE JESUS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento acostado aos autos. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora